Tribunal: TJMT
Processo: 1014393-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014393-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 513.068.161-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO – REGRA DO
CAPUT
E § 1o DO ARTIGO 523 DO CPC/15 – REALIZADO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDETE À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA APENAS DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO ACIDENTE (17/05/2015) – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SEGURADORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se não houve intimação da seguradora para pagamento espontâneo da condenação
no prazo de 15 (quinze) dias, conforme a regra do
caput
e § 1o do artigo 523 do CPC/15,
descabida a imposição de multa e honorários no percentual de 10% sobre o montante da condenação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
ajuizada por
ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
homologou o cálculo da condenação com a inclusão de multa e honorários, ambos no percentual de 10%, nos termos do artigo 523 do CPC/15, além de determinar o depósito do valor remanescente no prazo legal
(ID fl. 11 do ID 97510489).

Sustenta a agravante em suas razões recursais (ID 97510484), que após proferida a sentença condenatória, antes mesmo do trânsito em julgado, o agravado peticionou nos autos requerendo o cumprimento de sentença no valor de R$ 5.248,09 (cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos).

Afirma que em razão da manifestação da parte agravada, o magistrado singular intimou a seguradora para se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, sendo referida intimação publicada em 20/02/2018, sem houvesse qualquer menção referente ao pagamento.

Ao responder a intimação, a seguradora comunicou o pagamento espontâneo da condenação no valor de R$ 5.459,94 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), tendo sido realizado o respectivo depósito em 06/03/2018.

Aduz que a parte agravada foi intimada para se manifestar sobre o pagamento, ocasião em que discordou do valor alegando ser devida à incidência de multa e juros ao argumento de que o pagamento teria sido efetuado fora do prazo.

Narra que após a manifestação da parte agravada, o juízo singular determinou a remessa dos autos à contadoria sendo reconhecida a quitação do crédito com apuração de excesso no montante de R$ 34,24 (trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Informa que a parte agravada impugnou os cálculos por não ter sido acrescido juros e multa devidos em virtude do atraso no pagamento, sendo os autos novamente remetidos à contadoria, sem que o magistrado singular tenha decidido acerca do cabimento dos juros e multa.

Após a realização dos novos cálculos com a inclusão de juros e multa, houve a intimação apenas da parte agravada, a qual manifestou estar de acordo sendo então homologados os cálculos com a determinação de intimação da agravante para proceder ao depósito do saldo remanescente.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração aduzindo não ter sido intimada para se manifestar cerca dos novos cálculos, tampouco ter sido intimada para proceder ao pagamento, o que não justificaria falar em atraso de pagamento.

Ao final, noticia que seus embargos de declaração foram rejeitados, motivo pelo qual interpõe o presente recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da inclusão das penalidades decorrentes do pagamento em atraso da condenação, estabelecidas pelo artigo 523 do CPC/15, tendo em vista a ausência de intimação da agravante e a consequente nulidade de todos os atos posteriores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida ID 97997489.

Informações prestadas no movimento ID 100005982.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 99492469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a seguradora requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida
a ilegalidade da inclusão das penalidades decorrentes do pagamento em atraso da condenação, estabelecidas pelo artigo 523 do CPC/15, tendo em vista a ausência de intimação da agravante e a consequente nulidade de todos os atos posteriores.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, após o protocolo do requerimento de início da fase de cumprimento de sentença deve ocorrer a intimação da parte adversa para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda ao pagamento voluntário do débito, sob pena de o valor da condenação ser acrescido de multa e honorários, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme a regra do artigo 523 do CPC/15, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Da leitura do dispositivo acima resta evidente que o termo inicial para contagem do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação corresponde à data de intimação do executado.

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à agravante.

Isso porque, a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e ao pagamento dos honorários no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi proferida em 07/12/2017 e publicada no DJe em 14/12/2017, conforme andamento processual disponível no endereço eletrônico:
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
no sítio deste Tribunal de Justiça na opção consulta processual.

No dia 10/01/2018 foi juntado aos autos o requerimento de cumprimento de sentença devidamente acompanhado da planilha de cálculos com indicação do valor a ser pago pela seguradora, qual seja, R$ 5.248,09 (cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos), consoante informação extraída do andamento processual disponível na página deste Tribunal de Justiça.

O trânsito em julgado da sentença condenatória foi certificado em 08/02/2018 e publicado em 20/02/2018, conforme fl. 24 do ID 97510487 e andamento processual disponível na página deste Tribunal de Justiça.

Em 15/02/2018, a secretaria impulsionou o feito procedendo a intimação da seguradora para, em cinco dias, se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença, ocorrendo a publicação da intimação em 20/02/2018 no DJe no 10200 de 19/02/2018, conforme abaixo transcrito:

“15/02/2018

Certidão

Impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

Maely Kathleen M. de Sandre – Estagiária”

No dia 16/03/2018 foi juntado aos autos a petição da seguradora, protocolada em 09/03/2018, comunicando a realização do pagamento espontâneo da condenação no valor de R$
R$ 5.459,94 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), cujo deposito
já havia sido efetuado em 06/03/2018, como faz prova o comprovante de depósito judicial de fl. 04 do ID 97510488.

Em 11/06/2018 foi juntada aos autos a petição da parte autora, protocolada em 07/06/2018, discordando do valor depositado pela seguradora, sendo os autos encaminhados à conclusão em 08/10/2018.

Recebidos os autos em gabinete para análise das petições, o magistrado singular proferiu decisão em 22/10/2018 reconhecendo o cumprimento voluntário da sentença e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado, oportunizando à parte autora manifestar-se, conforme abaixo transcrito:

“22/10/2018

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as informações de fls. 138 v°, expeça-se o competente alvará da quantia depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca da petição de fls. 138/139, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

A decisão acima transcrita foi publicada em 30/10/2018 no DJe no 10368, sendo expedido o competente alvará eletrônico no 443624-5/2018 em 06/11/2018 e certificado o decurso de prazo da parte autora em 07/12/2018.

Ocorre que em 14/01/2019, os autos foram remetidos à conclusão, ocasião em que houve novamente a apreciação da petição protocolada em 07/06/2018 e juntada aos autos em 11/06/2018, na qual a parte autora havia manifestado sua discordância com relação ao valor depositado pela seguradora ao argumento de que já havia se esgotado o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, sendo os autos encaminhados à contadoria, conforme se extrai da decisão proferida em 23/01/2019 (fl. 08 de ID 97510488), vejamos:

“23/01/2019

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 138/139 e ante a inércia da parte requerida, encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o valor do débito discutido no feito.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

A decisão acima foi publicada em 04/02/2019 no DJe no 10427, sendo os cálculos apresentados pela contadoria em 18/02/2019 e as partes intimadas para se manifestarem em 28/06/2019, conforme publicação no DJe 10522 disponibilizado em 27/06/2019.

Há que se esclarecer que os cálculos apresentados pela contadoria demonstraram que o montante devido e atualizado até 12/02/2019 era de R$ 5.427,11 (cinco mil quatrocentos e vinte sete reais e onze centavos), havendo inclusive um excesso na execução no montante de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centos) (fl. 14 do ID 97510488).

Após a manifestação das partes acerca dos cálculos, os autos foram encaminhados à conclusão e proferida decisão em 05/11/2019 acolhendo o inconformismo da parte autora com o montante depositado sendo os autos novamente encaminhados à contadoria,

Referida decisão foi publicada em 11/11/2019 no DJe no 10616, sendo os novos cálculos juntados aos autos em 10/01/2020 e impulsionado o feito para intimação apenas da parte autora, conforme publicado em 10/03/2020 no DJe 10691(fl. 08 do ID 97510489).

Em 07/12/2020 foi certificado o decurso de prazo da parte autora com remessa dos autos à conclusão e homologação dos cálculos, em 22/02/2021, com a inclusão das penalidades pecuniárias previstas no artigo 523 do CPC/15, pelo não cumprimento espontâneo da sentença, vejamos (fl. 10 do ID 97510489):

“22/02/2021

Decisão->Determinação

Autos no 25444-07.2015.811.0041

Código: 1004761

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por ENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Em que pese o alegado pela parte requerida às fls. 159/161, verifica-se o valor apontado pelo contador judicial não apresenta vício.

Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 157/158, bem como determino que intime-se a parte requerida para depositar o valor do débito remanescente apontado às fls. 158, no prazo legal.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon

Juíza de Direito”

D 97510490).

Desta forma, conclui-se que de fato não consta nos autos a expedição de intimação direcionada à seguradora para cumprimento voluntário da sentença
nos moldes do que determina o artigo 523 do CPC/15.

Assim, em conforme entendimento do STJ, firmado no julgamento do REsp 940.274/MS, para que seja possível a aplicação das penalidades constante do artigo 523 do CPC/15,
deve ocorrer a intimação do devedor na pessoa do seu advogado por meio de publicação na imprensa oficial
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM DEFINITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 475-J DO CPC/1973. MULTA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 940.274/MS, firmou orientação de que, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, não pode ser dispensada sua intimação por intermédio de seu advogado. 3. À luz das disposições do CPC/1973, convertida em definitiva a execução provisória, somente deverá o magistrado promover o arbitramento da verba honorária advocatícia após franquear ao devedor a possibilidade de cumprir voluntária e tempestivamente a condenação que lhe foi imposta e que, a partir do trânsito em julgado do título executivo judicial, se tornou definitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Desta forma, não sendo observado pelo juízo a regra do § 2o do artigo 513 do CPC/15, não há que se falar em incidência de multa e honorários previstos no § 1o do artigo 523 do CPC/15, pois evidente a nulidade processual.

Além disso, inclusive já houve o cumprimento voluntário da sentença como se extrai do comprovante de depósito judicial de fl. 04 do ID 97510488.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade processual em razão da ausência de intimação da seguradora nos moldes do que determina o artigo 523 do CPC/15 e afastar do cálculo devido a multa e honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021